Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Veículo em nome de terceiro. Comunicação da alienação ao órgão de trânsito. Requisitos não previstos no Decreto-Lei 911/69. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária: (i) o veículo deve estar em nome do devedor fiduciário e (ii) deve haver a comprovação do registro da comunicação da alienação ao órgão de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Os requisitos previstos no artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69 para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária são o contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada ao devedor.
4. O registro do veículo em nome do devedor fiduciário, bem como a comprovação do registro da comunicação da alienação ao órgão de trânsito não são requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69 para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
5. Efetuada a tradição, a falta do registro da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito caracteriza mera irregularidade administrativa, não impedindo o prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária são o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, conforme previsão do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69. 3. A ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciário e a ausência de comprovação do registro da alienação junto ao órgão de trânsito não impedem o prosseguimento da ação. 4. Efetuada a tradição, a falta do registro da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito caracteriza mera irregularidade administrativa”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 321 e Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836492, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21.3.2024 e TJDFT, Acórdão 1852953, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 25.4.2024.